Tribunal: TJBA
Processo: 0002157-26.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002157-26.2011.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALTAMIRA MUNIZ DA SILVA, JANAINA MUNIZ DA SILVA, ADILSON DANTAS CONCEICAO, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

APELADO: MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A CARGO PÚBLICO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO FATO EM 1997. ULTRAPASSADO O PRAZO DE 5 ANOS PARA AJUIZAR A AÇÃO, EM 2011, DEVE SER DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional posto que não houve, no curso do processo, designação de audiência de instrução, intimação das partes para apresentarem alegações finais, bem como o magistrado a quo não enfrentou ou apreciou os documentos, nem os pedidos da exordial, especialmente a determinação para que o réu exibisse os documentos relativos ao autor. Isso porque todos esses atos processuais seriam relevantes caso o mérito da ação fosse analisado, o que não ocorreu.

Constata-se que o autor/Apelante ajuizou a presente ação ordinária no ano de 2011, objetivando a sua reintegração aos quadros da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas e o pagamento dos salários retroativos desde a data da sua exclusão em 1997, bem como requereu pagamento de indenização por danos morais.

Na hipótese em comento, o autor narra que foi aprovado em concurso público para o cargo de agente de obras e serviços do Município de Cruz das Almas, sendo nomeado e empossado em 19/12/1996, por meio da Portaria n. 110/96 (id:56295340, pág.14/21), submetido ao regime celetista, e, em 01/01/1997, de forma ilegal, desmotivada e injustificada, foi exonerado, pelo Decreto nº 01/97.

O demandante teria 5 (cinco) anos para propor a ação de reintegração contra o Município de Cruz das Almas, a partir do momento em que foi exonerado, conforme firme jurisprudência, inclusive já decidido em Recurso Repetitivo do STJ, pela Primeira Seção da Corte Cidadã, no julgamento do REsp n.1.251.993/PR, segundo o qual “
é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32”
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº
0002157-16.2011.8.05.0072
, em que figuram como
A
pelante –
ANTONIO DE JESUS SANTOS
e como
Apelado -
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento ao apelo, mantendo a sentença primeva
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5